Tribunal: TJMT
Processo: 1020399-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020399-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[QUERUBINO SOARES NETO - CPF: 400.838.371-91 (ADVOGADO), JOMAR WALECKI BRIGINA - CPF: 655.551.201-68 (AGRAVANTE), Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (AGRAVADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO DE ÁREA RURAL. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em mandado de segurança para suspender os efeitos de Termo de Embargo lavrado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA.

O agravante alegou ilegalidade e abusividade na manutenção do embargo, diante do decurso do prazo legal para análise do pedido de desembargo e da regularidade ambiental da área. Sustentou também a ocorrência de danos econômicos irreparáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a mora administrativa no julgamento do pedido de desembargo ambiental autoriza, por si só, a suspensão liminar do respectivo termo de embargo, diante da ausência de decisão administrativa definitiva e da não comprovação de regularização da área.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera inércia administrativa não autoriza a suspensão dos efeitos do embargo, sendo necessária decisão da autoridade ambiental após apresentação de documentação que comprove a regularidade.

O pedido administrativo formulado abrangeu aspectos técnicos complexos, como reavaliação de área consolidada e análise de plano de recuperação ambiental, o que justifica a extrapolação do prazo legal para análise.

A propriedade rural permanece em situação irregular, conforme consta do CAR com status de reprovação por ausência de complementação, não havendo prova inequívoca de regularização ambiental.

O controle judicial limita-se à legalidade do ato administrativo, não sendo possível substituição do mérito sancionatório da Administração, salvo flagrante ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A suspensão de embargo ambiental exige prova inequívoca dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano grave. 2. A demora administrativa não autoriza, por si só, a suspensão de embargo ambiental, ausente demonstração de regularização da conduta autuada.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto Federal no 6.514/2008, arts. 15-B e 108; Decreto Estadual/MT no 1.436/2022, arts. 17 e 51.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1018357-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.08.2025; TJMT, AgRg Cível no 1030076-07.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Jomar Walecki Brigina
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1039693-91.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar formulado para determinar a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 2444003523, lavrado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente- SEMA.

O Agravante sustenta que a suspensão do termo de embargo não foge do controle de legalidade dos atos administrativos e a

inércia da autoridade coatora é ilegal e abusiva, pois o pedido administrativo de desembargo foi apresentado em 28/2/2025 e ainda não houve o julgamento definitivo.

Sustenta que apresentou laudo técnico que comprova a necessidade de recomposição de apenas 9,3650 hectares, tendo em vista que 12,20 hectares são de uso consolidado, sendo áreas abertas antes de

22/7/2008, bem como apresentou plano de recuperação das áreas degradadas e adotou todas as medidas para possibilitar a regeneração natural.

Afirma que a manutenção do embargo da área gera danos irreparáveis, já que não consegue comprar insumos e tampouco vender a produção agrícola.

Destaca que o art. 17 do Decreto Estadual de Mato Grosso n.1.436/2022 dispõe que o pedido de desembargo deve ser analisado no prazo de quinze dias úteis, já ultrapassado, caracterizando a ilegalidade.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos efeitos do termo de embargo n. 2444003523.

No mérito, a reforma da decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi Indeferida no Id 295172851.

O agravado, em contrarrazões, defende o acerto da decisão agravada, pleiteando o desprovimento do recurso. (Id305372892.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (Id 308857874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA.VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento contra decisão proferida em Mandado de Segurança, a qual indeferiu o pedido liminar de suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 2444003523, lavrado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente- SEMA.

O Agravante impetrou o Mandado de Segurança, objetivando a concessão liminar de ordem de suspensão de Termo de Embargo de área rural autuada por infração ambiental, apontando ilegalidade e abusividade na manutenção do embargo, diante do decurso do prazo legal para o órgão ambiental analisar o pedido administrativo de desembargo, bem como que a área a ser recomposta é inferior ao que consta do Auto de Infração lavrado pela SEMA.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar, fundamentando que:

“Diante dessas considerações, entendo que, embora reste caracterizada uma inércia administrativa em relação à análise do pedido de desembargo (id. 192471231), que não pode ser imputada ao administrado, tal circunstância apenas justifica a observância dos prazos legais para a análise e julgamento do Processo Administrativo n.o 003890/2023, bem como do pedido de desembargo, não sendo, contudo, suficiente para autorizar a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo.

Isso porque “a cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade” (art. 15-B, do Decreto Federal n. 6.514/2008).

Logo, a manutenção dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição, a princípio, se encontra fundamentada, de modo que, eventual deferimento da liminar pelo Poder Judiciário nesse sentido caracterizaria desconsideração do administrador e a inadequada substituição de sua atuação administrativa pelo Estado-juiz.”

Não se evidencia o desacerto da decisão agravada, pois a extrapolação do prazo legal para análise do processo administrativo não implica, por si só, nulidade do embargo nem autoriza sua suspensão liminar. O ordenamento jurídico oferece instrumentos próprios para compelir a Administração a decidir, quando ultrapassado o prazo sem justificativa.

Como já observado quando do indeferimento da antecipação da tutela recursal, o requerimento administrativo do agravante não se limitou ao pedido de desembargo, mas abrangeu análise de PRAD, retificação da autuação e reavaliação da área consolidada, questões que demandam avaliação técnica complexa, o que justifica a extrapolação do prazo de 15 dias úteis para análise. Reproduz-se os pedidos administrativos feitos pelo Agravante:

Desta forma, não se configura ilegalidade na extrapolação do prazo.

Além disso, a legislação dispõe que somente será deferido o pedido de desembargo mediante a regularização da situação que motivou a lavratura do Auto de Infração, o que não foi demonstrado.

Neste ponto, destaca-se que a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, informa que o CAR da propriedade rural do Agravante se encontra, desde 13/6/2024, aguardando complementação com
status
de reprovado, e pontua que:

“Tal circunstância evidencia a ausência de regularização ambiental da propriedade e reforça a impossibilidade de deferimento do desembargo pretendido, pois a legislação ambiental condiciona a suspensão das sanções à demonstração inequívoca da conformidade do empreendimento com as normas ambientais (art. 17 do Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 108 do Decreto Federal n. 6.514/2008 e art. 26 da Lei n. 12.651/2012).”

Por tais razões, não há direito líquido e certo a fundamentar a concessão da medida liminar pretendida.

Este é o entendimento deste e. Tribunal:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO LIMINAR DE AUTOS DE INFRAÇÃO E TERMOS DE EMBARGO. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM RESERVA LEGAL SEM LICENÇA AMBIENTAL. EMBARGO COMO MEDIDA PREVENTIVA. MORA ADMINISTRATIVA QUE NÃO AUTORIZA LEVANTAMENTO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

5. A mera mora administrativa não autoriza, por si só, a suspensão do embargo (art. 51 do Decreto Estadual no 1.436/2022), ausente comprovação da regularização da conduta.

6. O controle judicial limita-se à legalidade do ato administrativo, vedada a substituição da Administração no mérito sancionatório, salvo flagrante ilegalidade, não configurada no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A suspensão de embargo ambiental exige prova inequívoca dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano grave. 2. A demora administrativa não autoriza, por si só, a suspensão de embargo ambiental, ausente demonstração de regularização da conduta autuada."

(N.U 1018357-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO . INOBSERVÂNCIA DE PRAZO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO .

(...)

Tese de julgamento: "A inobservância de prazo previsto na legislação para a conclusão de processo administrativo ambiental não implica na suspensão automática do termo de embargo, não cabendo ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo em situações onde não há comprovação de ilegalidade ou ilegitimidade."

(...)

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10300760720238110000, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/09/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/09/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025